Tribunal: TJDFT
Processo: 0700817-33.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO LEGAL. REPARAÇÃO MATERIAL POR ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - DANOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Trata-se de recurso interposto pela parte requerida objetivando a reforma da sentença que a condenou a reparar os danos materiais em razão da colisão veicular.
3. O art. 927 do Código Civil estabelece que "aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo". O art. 944, por sua vez, dispõe que a indenização mede-se pela extensão do dano.
4. Na hipótese, a requerente formulou pedido de reparação acompanhado de três orçamentos para o conserto do automóvel, sendo o de menor valor em R$9.250,14 (nove mil duzentos e cinquenta reais e quatorze centavos). O réu compareceu à audiência de conciliação, mas não se dignou apresentar contestação dos fatos e alegações descritos na petição inicial. A sentença aplicou os efeitos da confissão em decorrência da revelia e, corroborado pela documentação juntada, condenou o requerido a reparar os danos materiais de corrente do acidente automobilístico.
5. Prevalece hígida a legitimidade do Requerente, ante a verossimilhança dos fatos narrados na inicial, e a regular citação do réu com as necessárias informações sobre a demanda judicial que o envolvia e as advertências legais, participa da audiência de conciliação, onde é outra vez advertido a apresentar sua defesa no prazo de cinco dias, mas não o faz. Não há nos autos elementos de prova a infirmar a legitimidade do autor.
6. As razões recursais não afastam a condenação, pois se comporta como substituição da contestação não apresentada no momento adequado. As alegações de direito material apresentadas pelo revel em recurso constituem inovação, pois já operada a preclusão, além reproduzir violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
7. A reparação material corresponde ao valor dos danos demonstrados nos autos, o que foi corretamente observado pelo juízo na origem.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
9. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida